Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES E GRAVE, AMEAÇA E INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL. NECESSIDADE. MESMA NATUREZA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, caput, art. 129, § 1°, inc. I, art. 140, por duas vezes, e art. 147, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição.
3. Praticada a agressão física, ainda que em razão de provocação anterior da vítima, tal fato não implica ao reconhecimento de legítima defesa, quando demonstrada a suposta defesa de modo imoderado, estando ausente qualquer causa de excludente da ilicitude.
4. Sendo os crimes de ameaça e de injúria praticados contra duas vítimas diferentes, mediante uma só ação, deve ser aplicado o art. 70 do Código Penal em sua primeira parte, aumentando-se as penas de cada crime na fração de 1/6 (um sexto).
5. Para a aplicação do concurso material, considerando que há crimes com regime de detenção e de reclusão, deve ocorrer o somatório somente das penas de mesma natureza do regime de cumprimento.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.